Tribunal: TJMT
Processo: 0010276-02.2014.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010276-02.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONIR TENEDINI - CPF: 960.331.260-68 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.367.791/0001-31 (APELADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), MARCELO LINCOLN ALVES SILVA - CPF: 794.507.419-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNEI PAES NANTES - CPF: 562.840.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENICE GALELLI - CPF: 720.408.740-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÉBITO ORIUNDO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – INEXIGIBILIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Na ação de execução de título extrajudicial, como a hipótese, é propiciado ao devedor, por meio dos embargos, discutir o débito consubstanciado em título de obrigação certa, líquida e exigível, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC).

Desse modo, não apresentados elementos probatórios aptos a amparar os argumentos levantados pelo devedor de inexigibilidade e excesso de execução, o afastamento das teses e a consequente rejeição dos embargos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
LEONIR TENEDINI
visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0010276-02.2014.8.11.0040, ajuizado em face de
NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,

julgou-os improcedentes
e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. n.º 202728761, o apelante aduz que a sentença combatida carece de fundamentação. Esclarece que a Cédula de Produto Rural n.º 14/2014 teve como negócio jurídico subjacente a confissão de dívida de 25.06.2013 e que essa confissão seria, na realidade, um “acerto de contas” entre as partes com previsão de pagamento em data futura, mediante a entrega de 6.254 sacas de soja de 60kg cada.

Pontua que sem o conteúdo da confissão de dívida a CPR não tem lastro econômico capaz de justificar sua emissão, o que ensejaria desvio de finalidade do título, visto que o apelante não recebeu antecipadamente o preço do grão comprometido e não lhe foi prometido qualquer retribuição futura, a fim de justificar a emissão da cédula e a entrega a parte apelada.

Discorre sobre a abusividade dos juros e salienta que os demonstrativos de cálculos apresentados nos embargos à execução da confissão de dívida (autos n. 0005904-10.2014.8.11.0040) revelam a integral satisfação do débito.

Requer, assim, o provimento do seu recurso para ser reformada a sentença, a fim de que o pleito contido na Ação Executiva seja julgado improcedente.

Contrarrazões no Id. n.º 205222169.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, compulsando os autos e lendo o que foi pretendido em primeiro grau e a sentença combatida, verifico que não merece guarida a tese do recorrente em relação à carência de fundamentação do
decisum
.

O Juízo
a quo
proferiu decisão com a fundamentação devida ao caso concreto.

Prosseguindo, o apelante fundamenta o seu apelo alegando, em síntese, que o título é inexigível e que há excesso de execução.

Pois bem.

Na hipótese, o objeto da demanda executória é o Instrumento de Confissão de Dívida, emitido em 25.06.2013, no valor de R$288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais), com vencimento em 30.09.2013.

Para melhor elucidação colaciono trecho do título, colacionado no Id. n.º 202728442 - Pág. 16:

Conforme relatado, o recorrente aduz que a Cédula de Produto Rural n.º 14/2014 teve como negócio jurídico subjacente a confissão de dívida de 25.06.2013 e que essa confissão seria, na realidade, um “acerto de contas” entre as partes com previsão de pagamento em data futura, mediante a entrega de 6.254 sacas de soja de 60kg cada.

No entanto, conforme se verifica do título, embora a confissão seja derivada de compra e venda de insumos, não restou estabelecido que o pagamento seria realizado mediante a entrega de certa quantidade de sacas de soja.

Além disso, estando o instrumento vinculado às Notas Fiscais 2454, 2550, 2551, 2573 e 3583, competia ao embargante demonstrar a quitação por meio dos produtos inseridos nestas notas, o que não ocorreu.

A execução originária é de n.º 0005903-25.2014.8.11.0040, mas o recorrente aduz que
“a cédula de produto rural nº 14/2014, teve como negócio jurídico subjacente, a confissão de dívida realizada pelo embargante em 25/06/2013, também executada pela ora apelada nos autos nº 00005904-10.2014.8.11.0040”

No ponto, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
no sentido de que não se verifica correlação entre a Cédula Rural e o Instrumento Particular de Confissão de Dívida.

“Nesse sentido, malgrado o esforço argumentativo da parte embargante, a ação de execução encontra-se devidamente instruída por título executivo líquido, certo e exigível, conforme Cédula de Produtor Rural n. 14/2014, cuja obrigação de quitá-lo não foi devidamente comprovada pelo embargante, ônus de sua incumbência (art. 373, inciso I, do CPC).

A mera alegação de inexigibilidade do título, sem a efetiva comprovação de quitação da dívida, por si só, não autoriza a procedência dos embargos.

[...]

Ademais, restou demonstrado na audiência de instrução que a parte embargante possuía diversas dívidas com a parte embargada, todas oriundas de aquisições de insumos agrícolas, as quais vinham se somando desde o ano de 2011 até 2013.

Outrossim, o alegado “acerto” das contas mais antigas (safra 2011/2012) indicado na inicial, a própria parte embargante emitiu um Instrumento Particular de Confissão de Dívida referente as notas fiscais 2454, 2550, 2551 e 3583 (Id. 117807053). Portanto, não verifico a correlação e unicidade entre os instrumentos contratuais – confissão de dívida e CPR n. 14/2014, vez que os títulos são independentes, pois a CPR é fruto dos produtos adquiridos da safra 2012/2013.

Noutra banda, igualmente não comporta acolhimento a tese da parte embargante de excesso de execução em razão da incidência cláusulas abusivas (juros moratórios), porquanto previstos na CPR em caso de inadimplência do devedor, situação evidenciada no caso em tela.”
- Id. n.º 202728760.

Em relação aos juros de mora, a determinação de 1% ao mês para o caso de inadimplência não se mostra abusiva.

A propósito:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DA DEVEDORA – Embargos acolhidos em primeiro grau para reduzir juros de mora, multa contratual e afastar honorários advocatícios prefixados -Confissão de dívida decorrente da compra e venda de produtos –
Juros moratórios convencionais de 2,5% – Limitação a 1% – Cabimento –
Interpretação do art. 406, do Código Civil – Cláusula penal moratória – Multa de 20% - Limitação a 10% conforme art. 9º, da Lei de Usura – Descabimento – Limitação voltada aos contratos de mútuo - Precedentes – Honorários advocatícios, em função da propositura da ação de execução, prefixados na confissão de dívida – Invalidade da cláusula – Arbitramento que cabe ao Magistrado - Recurso provido, em parte.”
(TJ-SP - APL: 10418756520168260100 SP 1041875-65.2016.8.26.0100, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 10/01/2019, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2019)

Com efeito, da detida análise dos autos, entendo que o conjunto probatório que compõe o caderno processual é insuficiente para amparar a tese defensiva sustentada nos embargos do devedor, ora apelante, concluindo que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto por força da norma insculpida no art. 373, II, do CPC,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)”

Os documentos juntados aos autos não comprovam a quitação do débito.

É cediço que na ação de execução de título extrajudicial, como a hipótese, é propiciado ao devedor, por meio dos embargos, discutir o débito consubstanciado em título de obrigação certa, líquida e exigível, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC).

Desse modo, não apresentados elementos probatórios aptos a amparar o argumento levantado pelo devedor, de excesso de execução e inexigibilidade do título, o afastamento das teses e a consequente rejeição dos embargos é medida que se impõe.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO EMBARGANTE. ART. 373, INCISO II, DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito do embargado está amparado em título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário - empréstimo) e, portanto, caberia ao embargante/Agravante, quando da oposição dos Embargos à Execução, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – no caso, a alegada quitação parcial da dívida – nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, ônus probatório do qual não se desincumbiu, sendo de rigor a manutenção da decisão recorrida. 2. Em sendo a ausência de interesse de agir alegado como fundamento dos embargos, cabe à parte embargante comprovar o adimplemento da dívida renegociada, o que não ocorreu no caso em análise. Decisão mantida 3. Recurso a que se nega provimento.”
(TJ-AC - AI: 10002788220208010000 Rio Branco, Relator: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 14/05/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO FUNDADA EM DOCUMENTO QUE NÃO CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO. ARTIGO 784, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADEQUAÇÃO DO DOCUMENTO. TESE RECURSAL AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, II, DO CODEX. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. DECISÕES MANTIDAS. 1. A disciplina do Código de Processo Civil caracteriza como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (artigo 784, III). Instruída a ação com documento particular assinado pelo devedor, por seu avalista e por duas testemunhas, não se identifica qualquer impedimento legal para a execução. 2. Consoante dispõe o artigo 373 do Codex, compete ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desse modo, havendo alegação de excesso de execução, meras afirmações desacompanhadas de elementos de cunho probatório não são capazes de desconstituir a força probante da obrigação representada pelo título executivo extrajudicial. 3. Adicionalmente, ?é possível a concessão de efeito suspensivo nos Embargos à Execução de forma excepcional, desde que presentes os pressupostos estabelecidos no § 1º do mesmo dispositivo legal, quais sejam: a) Requerimento do Embargante; b) Requisitos da tutela provisória; c) Garantia do juízo da execução por penhora, depósito ou caução suficientes?. (TJDFT. Acórdão 1261236, 07043468320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas.”
(TJ-DF 07278615020208070000 DF 0727861-50.2020.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 18/11/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE/EXECUTADA. AVENTADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, AO ARGUMENTO DE QUE SE FAZIA NECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INACOLHIMENTO. PRETENSÃO QUE DEMANDA PROVA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. ADEMAIS, SUSCITADO EXCESSO DE EXECUÇÃO, SOB A ASSERTIVA DE QUE TERIA SIDO EFETUADO O PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA, IGUALMENTE DESPROVIDA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A DEMONSTRAR O PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. ÔNUS QUE INCUMBIA A RECORRENTE, QUANDO DA OPOSIÇÃO DOS RESPECTIVOS EMBARGOS, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 333, II, DO CPC/1973 (ATUAL DICÇÃO NO ART. 373, II). SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0000846-72.2012.8.24.0189, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Maurício Lisboa, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. Thu Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2022).”
(TJ-SC - APL: 00008467220128240189, Relator: José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 31/03/2022, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024